Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-61.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZANGELA APARECIDA VILELA - CPF: 461.036.191-49 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001026-61.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

16/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

ROZANGELA APARECIDA VILELA

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PELO PERÍODO DE 22 HORAS. ZONA RURAL. MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente postula reparação por danos morais, em razão de suspensão no serviço de energia elétrica pelo prazo de 22h, entre às 22h00min do dia 15/12/2021 às 20h00 do dia 16/12/2021 em sua unidade consumidora localizada na zona rural.

2.

Nos autos, restou comprovado e confirmado pela concessionária de energia elétrica que no dia informado pela consumidora houve suspensão do serviço em razão da má condição climática na região onde situada a unidade consumidora da autora (zona rural – Capão das Antas).

3.

A empresa agiu de forma célere para o restabelecimento do serviço de energia, com o envio de equipe para a solução do problema identificado, em região de difícil acesso.

4.

Após detida análise do feito, observa-se que a parte autora sequer anexou fotografias ou outros documentos que pudesse comprovar a ocorrência dos danos e sem essas provas mínimas não há como afirmar que o fato ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana, mormente porque não se tratam de danos morais na modalidade
in re ipsa
, sendo necessária a efetiva comprovação dos danos.

5.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

6.

Desse modo, não restou provado nos autos que a falha na prestação de serviço tenha ocasionado lesão subjetiva a personalidade do Recorrido.

7.

Danos morais não comprovados nos termos do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente postula reparação por danos morais, em razão de suspensão no serviço de energia elétrica pelo prazo de 22h, entre às 22h00min do dia 15/12/2021 às 20h00 do dia 16/12/2021 em sua unidade consumidora localizada na zona rural.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

A parte autora apresentou recurso inominado pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida ENERGISA S/A refuta as razões recursais, requerendo o provimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta não reforma.

Consta dos autos que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da má condição climática na região onde situada a unidade consumidora da autora (zona rural – Capão das Antas), desde modo, a consumidora permaneceu sem a prestação do serviço por um período aproximado de 22 horas.

Ocorre que, pelas provas anexadas pela concessionária verifico que tão logo constatado o problema foram enviadas equipes para o reparo da rede de energia.

Outrossim, há de consignar que o local em que o cabo se rompeu foi na zona rural (Estrada Via Saia 3, Capão das Antas – Várzea Grande), em local de difícil acesso e o prazo de 22 horas para o restabelecimento da energia elétrica não é excessivo.

No caso, a interrupção e o restabelecimento de energia elétrica no imóvel rural da Recorrente são fatos incontroversos estando a causa de pedir ligada à suposta falha na prestação de serviço consubstanciada na demora pelo restabelecimento do serviço de energia.

Desta feita, há de ser verificado o tempo utilizado pela concessionária para restabelecer o serviço, e, no caso, o restabelecimento do fornecimento de energia foi realizado dentro do prazo previsto na Resolução nº 414/2010, isto é, de 48h, tendo em vista que a unidade consumidora afetada situa-se na zona rural, o que se evidencia, portanto, ausência de falha do serviço prestado pela reclamada.

Tratando-se de imóvel rural, o prazo para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, é de 48 (quarenta e oito) horas, na forma do artigo 176, inciso IV, da Resolução ANEEL 414/2010, vejamos:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

Com efeito, a parte alega ter sofrido danos morais em razão dos fatos alegados na inicial, entretanto, não apresentou qualquer elemento de prova hábil a demonstrar à alegada situação vexatória ou humilhante a que fora submetida, ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ademais, a consumidora não trouxe aos autos qualquer elemento probatório como fotografias ou outros documentos que pudesse comprovar a ocorrência dos danos e sem essas provas mínimas não há como afirmar que o fato ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

Desse modo, não restou provado nos autos que a falha na prestação de serviço tenha ocasionado lesão subjetiva a personalidade da consumidora.

Desta feita, por inexistir comprovação de ofensa a honra subjetiva da requerente, o pedido de dano moral deverá ser julgado improcedente

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ROZANGELA APARECIDA VILELA
, pois tempestivo, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022